Tribunal: TJES
Processo: 0001544-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001544-53.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE PEREIRA MARTINS

COATOR: JUIZO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE. DISPENSA DO PAGAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 15.000,00 ao paciente. O impetrante alega ausência de requisitos para a prisão preventiva, excesso de prazo e impossibilidade financeira de recolhimento do valor fixado, requerendo a dispensa da fiança e a expedição de alvará de soltura. Consta que o paciente foi preso em flagrante por suposta prática dos crimes previstos no art. 16, § 1º, da Lei nº 10.826/03, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, por portar, juntamente com adolescente, duas armas de fogo carregadas e com numeração suprimida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a dispensa do pagamento da fiança arbitrada, diante da hipossuficiência econômica do paciente, para possibilitar a liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva pelo não pagamento da fiança revela constrangimento ilegal quando há elementos que indicam a hipossuficiência financeira do réu.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o inadimplemento da fiança, por si só, não autoriza a prisão, cabendo ao juízo dispensá-la quando configurada a incapacidade econômica do acusado, nos termos dos arts. 325, § 1º, e 350, do CPP.

5. A presunção de hipossuficiência pode ser aplicada em razão do transcurso de tempo sem o recolhimento do valor arbitrado, conforme orientação da Recomendação Conjunta nº 01/2015 do Tribunal local, autorizando a dispensa da fiança e a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. O não pagamento da fiança, por si só, não autoriza a manutenção da prisão preventiva, devendo ser dispensado quando comprovada ou presumida a hipossuficiência do réu, conforme arts. 325, § 1º, e 350, do CPP.

2. A presunção de hipossuficiência pode ser aplicada após o decurso de prazo sem o recolhimento da fiança, autorizando a concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 325, § 1º, 326 e 350; Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º; Lei nº 8.069/90, art. 244-B; Recomendação Conjunta nº 01/2015 do TJES.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 568.693/ES, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 14.10.2020, DJe 16.10.2020; STJ, RHC nº 196.750/BA, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS HENRIQUE PEREIRA MARTINS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUS
TÓDIA DE VIANA
, que concedeu liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O impetrante sustenta, em breve síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como requer a dispensa do pagamento da fiança por não possuir condições financeiras de arcar com o valor fixado.

Decisão de Id. 14334934 deferindo o pedido liminar, de modo a dispensar o recolhimento da fiança.

Informações prestadas pela autoridade coatora ao Id. 14655409.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 14916130), opinando pela concessão da ordem, com a confirmação da liminar outrora deferida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS HENRIQUE PEREIRA MARTINS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
, que concedeu liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O impetrante sustenta, em breve síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como requer a dispensa do pagamento da fiança por não possuir condições financeiras de arcar com o valor fixado.

Pugna pela concessão da ordem, dispensando-se o recolhimento da fiança com a determinação de expedição de alvará de soltura.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado à apreciação do pedido liminar, vejamos:

Conforme consta do auto de prisão em flagrante, o paciente foi autuado e preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes descritos no artigo 16, § 1º, da Lei nº 10.826/03, e no artigo 244-B da Lei 8.069/69, em concurso material.

Depreende-se dos autos que, no dia 27/04/2025, o paciente compartilhava o porte com o adolescente W. R. T. D. S., de 02 (duas) armas de fogo alimentadas, municiadas e carregadas, sendo uma delas de cor preta (pistola marca CANIK, modelo TP9SF, cal .9mm numeração suprimida, equipada com seletor de rajada e mira laser, com um carregador alongado municiado com 18 (dezoito) munições cal.9mm intactas - e uma na câmara - e uma pistola de cor prateada (pistola, marca TAURUS, modelo PT58 HC PLUS, cal. 380, numeração suprimida com um carregador com 19 (dezenove) munições cal .380 e uma na câmara, todas intactas).

Efetuada a prisão em flagrante, o paciente fora submetido à audiência de custódia, oportunidade em que a MM. Magistrada Plantonista concedeu liberdade provisória mediante o recolhimento de fiança no valor de 15.000,00 (quinze mil reais).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do HC Coletivo nº 568.693/ES concedeu a ordem “
para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional.”
(HC n. 568.693/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 16/10/2020.)

Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a jurisprudência da Corte da Cidadania vem adotando o referido entendimento, mesmo no contexto pós-pandêmico, no sentido da ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DISPENSA DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em habeas corpus interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente Valter Pereira Junior, mediante aplicação de fiança no valor de R$ 4.000,00, por infrações aos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo). A defesa alega hipossuficiência financeira do paciente, que está desempregado, impossibilitando o pagamento da fiança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Se o não pagamento da fiança justifica a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 350 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte Superior é clara ao não admitir a manutenção da prisão preventiva pelo inadimplemento da fiança, especialmente quando há indícios de hipossuficiência financeira do réu e outras medidas cautelares são suficientes para garantir a ordem pública e o prosseguimento do processo. 4. A fiança não pode ser utilizada como "taxa" para que o réu responda ao processo em liberdade, sendo imperativa a análise das condições econômicas do acusado, conforme previsto no art. 326 do CPP. 5. O entendimento sedimentado no STF e STJ é no sentido de que o não pagamento de fiança, por si só, não pode fundamentar a permanência da prisão preventiva, configurando constrangimento ilegal
. IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO, PARA ISENTAR O RECORRENTE DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA, E SER POSTO EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, FICANDO MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. (RHC n. 196.750/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Nesse contexto, a fiança pode ser dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal, “
in litteris”
:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código.

No caso, verifico que, embora a autoridade coatora não tenha sido instada a dispensar o recolhimento da fiança sob a alegação de hipossuficiência do paciente, o que impediria a sua apreciação direta por esta Corte,
não se pode ignorar que o paciente se encontrava preso há 02 (dois) meses
, pelo não pagamento do montante arbitrado (R$ 15.000,00), de modo que é presumível a sua situação de hipossuficiência pelo transcurso do tempo, nos termos do art. 1º da Recomendação Conjunta nº 01/2015 deste eg. Tribunal:

Art. 1º. Recomendar aos Juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão,
no prazo de 05 (cinco) dias
sem o recolhimento do valor arbitrado, analisem a hipótese de aplicação da presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expedindo, se for o caso, alvará de soltura com a dispensa do pagamento, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350,
caput
, do CPP.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida,
para dispensar o recolhimento da fiança.

É como voto.